Tribunal: TJES
Processo: 5005567-17.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005567-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES. ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005567-17.2023.8.08.0035

Recorrente: TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO CETELEM S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9453640).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que requer a concessão da assistência judiciária gratuita;
b)
que seja reformada a sentença do juízo originário;
c)
que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de empréstimos consignados, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados da recorrente e danos morais.

Alega a recorrente que não celebrou contratos com a instituição financeira. A recorrida, por sua vez, sustenta que o autor procedeu com as contratações, assinadas por meio de assinatura “a rogo”.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que houve prova suficiente da contratação.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Senão vejamos parte do julgado:

[...]

O Requerido, em sede de contestação, apresentou
a cópia dos contratos que deram origem aos descontos nos benefícios previdenciários da parte autora
, como é possível observar no ID 32618010 e 32618008.

Analisando os contratos, observo que a instituição financeira colheu a digital da parte autora, para que pudesse firmar o negócio jurídico bancário.
Ocorre que, a parte autora não impugnou os contratos e as digitais colhidas.

Sendo assim, é
ônus da instituição financeira provar a validade do contrato bancário quando impugnada a assinatura do consumidor. Caso contrário, entendo que a parte Requerida se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar a contratação.

[...]

O ônus da prova compete ao autor do fato constitutivo de seu direito e ao réu de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373 do CPC.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que o banco recorrido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte recorrente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque restou satisfatoriamente comprovada a regularidade da contratação.

Com efeito, de acordo com as cópias dos contratos colacionadas (ID’s 9453567 e 9453568), percebe-se que foi discriminado os dados de identificação da parte recorrente, com assinatura a rogo do contrato e de duas testemunhas, bem como anexado cópia de documento pessoal das partes.

Ademais, há nos autos documentos que comprovam a efetivação das transferências eletrônicas para a conta da recorrente (ID’s 9453580 e 9453570).

Outrossim, quanto a assinatura a rogo, esta deve ser de terceiro em que o contratante deposite confiança, como no caso dos autos, em que o instrumento de empréstimo foi devidamente assinado por familiar da recorrente, pelo qual se mostra suficiente para a validação do negócio jurídico, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3
. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1954424/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). (grifo nosso).

Assim, não comprovada a fraude ou qualquer outro vício, não há que se falar em declaração de inexistência de vínculo jurídico, pois analisando a cédula de crédito bancário juntada pela parte recorrida (ID’s 9453567 e 9453568) verifica-se que tal contrato não possui nenhum vício quanto a validação do negócio jurídico em questão, eis que devidamente assinado por duas testemunhas e assinatura a rogo, com todos os documentos apresentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor do valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)